Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-21.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000820-21.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELMA OLIVEIRA CAMBUI Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PROMOÇÃO FUNCIONAL POR CLASSE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DAS LEIS MUNICIPAIS. DISTINÇÃO ENTRE AS VANTAGENS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança e indenização por danos materiais ajuizada por servidora pública municipal contra o Município, visando ao reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto dos Servidores Municipais. 2. Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Tanhaçu julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo apenas o direito à contagem do tempo de serviço para fins de licença-prêmio. 3. Apelação interposta pela autora visando à reforma da sentença, sustentando a possibilidade de cumulação do adicional por tempo de serviço com a promoção funcional por classe e o direito ao cômputo do período celetista para fins remuneratórios. 4. Contrarrazões do Município defendendo a impossibilidade de cumulação das vantagens e alegando inovação recursal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação do adicional por tempo de serviço (anuênio) com a promoção funcional por classe prevista em plano de carreira específico do magistério; (ii) saber se é devida a contagem do tempo de serviço prestado sob regime celetista para fins de percepção do referido adicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A preliminar de inovação recursal foi afastada, pois os pedidos deduzidos na inicial já abrangiam o pleito relacionado ao adicional por tempo de serviço. 7. A natureza jurídica do adicional por tempo de serviço, previsto no art. 152 da Lei Municipal nº 233/97, e da promoção funcional por classe, regulamentada pela Lei nº 364/2011, é distinta, permitindo sua cumulação. 8. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a cumulação de vantagens com o mesmo fundamento e natureza, o que não se verifica no caso concreto, dada a finalidade e os efeitos diversos das parcelas discutidas. 9. A jurisprudência admite a cumulação de vantagens pecuniárias com fundamentos diversos, ainda que relacionadas ao tempo de serviço. 10. O plano de carreira do magistério municipal não exclui a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores, conforme interpretação sistemática das normas municipais. 11. O tempo de serviço celetista deve ser computado para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, conforme precedentes do próprio Tribunal e entendimento do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelação conhecida e provida para reformar parcialmente a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo o direito da autora ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 152 da Lei Municipal nº 233/97. Tese de julgamento: "É admissível a cumulação do adicional por tempo de serviço com a promoção funcional por classe, por se tratarem de institutos com fundamentos, naturezas e finalidades distintos, sendo devida a contagem do tempo de serviço celetista para fins de percepção do adicional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000820-21.2019.8.05.0253, em que figuram como apelante TELMA OLIVEIRA CAMBUI e como apelada MUNICIPIO DE TANHACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .